Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-82.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, faculto à parte apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual nulidade da citação por edital, ventilada em contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212